Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS PARA APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO "IN BONAM PARTEM". DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Remição de parte da pena por réu que logrou êxito na aprovação do ENEM. O Exame Nacional de Ensino Médio foi criado inicialmente para avaliar a qualidade deste grau de aprendizado ou aproveitamento no País. Mas, desde de 2004 ele passou a dar direito ao ingresso nas universidades. Acrescido destas novas prerrogativas, passou a corresponder, também, ao exame vestibular, exigido de todos, para o ingresso no Ensino Superior. Portanto, as situações de concluir o ensino médio e de ser aprovado num vestibular, são fatos jurídicos bastantes distintos e independentes.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126, § 5o da LEP, bem como a Recomendação no 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que eles já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal. Precedentes deste e. TJDFT.
3. A razão do entendimento de que a aprovação no ENEM é título de remição pelo estudo, tem fundamento na portaria do Ministério da Educação que o instituiu, eis que este – Exame Nacional do Ensino Médio – não é somente um concurso de avaliação da graduação média; e sim, entre outros fins, o de permitir ou complementar a avaliação para o ingresso na Universidade, ou graduação de Ensino Superior.
4. Agravo conhecido e provido.